Tribunal: STF
Processo: ARE 1323714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PIS/PASEP. CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO. ÍNDICES EXPURGADOS. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
    – O BANCO DO BRASIL NÃO É LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE AÇÃO CUJO OBJETO SEJA A CORREÇÃO DO SALDO DE CONTA PASEP PELA APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA OU DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS.
    – A PRESCRIÇÃO PARA CORREÇÃO DAS CONTAS DE PIS/PASEP É, NA FORMA DO ART. 1º DO DECRETO20.910, DE 06/01/1932, QUINQUENAL.
    – NA FORMA DO ART. 239 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O BNDES NÃO MAIS É FINANCIADO PELO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO PIS/PASEP, CUJO SALDO É, AO MENOS DESDE A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 684, DE 31/10/1994, CORRIGIDO PELA TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO.
    – COM A ENTRADA EM VIGOR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OU SEJA, OUTUBRO DE 1988, OCORRERA O ÚLTIMO CRÉDITO DE VALORES NAS CONTAS DE PIS/PASEP, DATA A PARTIR DA QUAL OS DEPÓSITOS PASSARAM A COMPOR O FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (FAT).
    – ÀS CONTAS DE PIS PASEP APLICAM-SE CRITÉRIOS PRÓPRIOS DE REMUNERAÇÃO, E NÃO OS ÍNDICES OFICIAIS DE INFLAÇÃO, CONSOANTE O FIZERA O APELADO NOS CÁLCULOS PARA O PERÍODO DE 1988 A 2018. TAMPOUCO SE APLICA TAXA DE JUROS DE 1% AO MÊS COMPOSTOS, QUE SER AFASTAM EM RAZÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE DETERMINA CORREÇÃO MONETÁRIA ANUAL DO SALDO PELAS OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL (ORTN) E A TJLP A PARTIR DE 1994 E O FATOR DE REDUÇÃO.
    – NA EVENTUALIDADE E DO TITULAR DA CONTA NÃO TER SACADO O SALDO DE SUA CONTA, O FUNDO PROMOVE CORREÇÃO MONETÁRIA ANUAL. A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, OS PARTICIPANTES DO FUNDO PIS/PASEP CONTINUARAM A RECEBER SEUS RENDIMENTOS, PORÉM APENAS SOBRE O SALDO JÁ EXISTENTE, DO QUE CONCLUIR NÃO TEREM OCORRIDO EXPURGOS, MAS O ALEGADO PEQUENO SALDO SER RESULTADO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E APLICAÇÃO DE JUROS (QUE DESDE A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 684, DE 31/10/1994, ERA A TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO) EM UMA CONTA QUE NÃO RECEBIA MAIS DEPÓSITOS.
    – APELAÇÃO NÃO PROVIDA."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 239, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Preambularmente, é mister afastar a alegação de legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL, vez que limitada à manutenção das contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 03/12/1970.
    Veja-se, a propósito, o Decreto nº 4.751, de 17/06/2003 (revogado pelo Decreto nº 9.978, de 20/08/2019) que minudenciou as atribuições da instituição bancária. 
    (...)
    Revogado o Decreto nº 4.751, de 17/06/2003, mantivera-se a qualidade do Banco do Brasil de mero administrador das contas individualizadas do PASEP por força do Decreto nº 9.978, de 20/08/2019 que, ao instituir o Conselho Diretor do Fundo PISPASEP, a este cometeu, no incido XII do art. 4º, a definição das 'tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A., na qualidade de administradores do PIS e do PASEP, respectivamente'. 
    Dispôs, bem assim, que: 
    (...)
    Portanto, o BANCO DO BRASIL não é legítimo para demanda de correção do saldo pela aplicação de índices de correção monetária ou de distribuição de cotas."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 758.019 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 198), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 20/11/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente